Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-36.2019.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003813-36.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINALDO SCHULZ - CPF: 482.283.461-15 (EMBARGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), REGINALDO SCHULZ - CPF: 482.283.461-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), REGINALDO SCHULZ - CPF: 482.283.461-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EMBARGOS – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – PRESCINDÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do ‘decisum’ omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, publicado no DJE em 30/11/2016).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.
, contra o acórdão que proveu parcialmente as Apelações Cíveis n. 1003813-36.2019.8.11.0045, interpostas pelo embargante e por
REGINALDO SCHULZ
.

A embargante alega que a decisão possui contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão publicado, o qual aponta o julgamento de embargos de declaração.

Sustenta, também, que houve omissão quanto à regularidade do débito, no sentido de que o embargado é o único responsável pelo pagamento da parcela.

Em contrarrazões, o embargado busca a nulidade do julgamento, uma vez que requereu o adiamento para que fosse realizada sessão por videoconferência, a fim de garantir a sustentação oral. Requer o não conhecimento dos embargos, por inovação recursal, e, no mérito, pugna pela sua rejeição.

Constatado o equívoco da juntada de acórdão do julgamento de processo diverso aos autos, a decisão deste processo foi republicada, motivo pelo qual o embargante foi intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso.

Em resposta, informou que houve perda parcial do objeto.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante da sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e para
corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.

Em que pese essa argumentação de omissão, a matéria foi objeto de análise pelo acórdão arrestado conforme trecho abaixo transcrito:

“[...]Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e de recurso adesivo interposto por REGINALDO SCHULZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1003813-36.2019.8.11.0045, para declarar inexigível as parcelas pagas, referentes a competência de setembro de 2017 a março de 2019, bem como condenar o primeiro apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), incidindo juros de mora de 1% (um por cento), e correção monetária, a partir do arbitramento, condenando o banco apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante propôs a presente ação indenizatória visando a reparação dos danos suportados, diante da cobrança de dívida que já havia sido quitada por ele, a qual gerou a negativação do seu nome.

Após a triangularização da lide, o apelado apresentou contestação, na qual rebateu os argumentos lançados na exordial, alegou, em síntese, a regularidade da cobrança e a inocorrência dos danos morais. Instruída a lide, sobreveio a sentença que acolheu parcialmente os pedidos da peça preambular, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.

Feita essa breve elucidação da causa, passa-se à análise do recurso.

Com efeito, no que se refere à inovação recursal, denota-se dos autos que ela está caracterizada, uma vez que o Banco, ora apelante, não abordou em primeira instância a tese de que houve estorno dos pagamentos das parcelas do empréstimo, os quais foram descontados do benefício previdenciário do apelado. Somente em recurso o apelante traz essa alegação sem respaldo de qualquer prova, de maneira que a insurgência não pode ser conhecida neste ponto, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico.

Portanto, não haverá análise dessa tese. Contudo, o apelante aborda outras questões que foram debatidas na sentença, em relação as quais passa-se ao enfrentamento.

Pois bem. Infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, visto os termos da Súmula n. 297 do STJ, que aponta ser aplicável o CDC às instituições financeiras, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.

Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:

“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.

Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).

Nessa linha de raciocínio, a empresa tida como fornecedora possui o dever precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira, como ocorrera no caso ora em análise.

Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.

Evidenciada essa obrigação, a parte deve, também, comprovar os danos experimentados de modo que esses extrapolem os meros dissabores decorrentes dos fatos advindos da convivência em sociedade. Ocorre que há casos em que essa demonstração é dispensada, excepcionalidade essa definida pela doutrina e jurisprudência como dano moral ‘in re ipsa’, no qual o dever de reparação se perfaz por meio de prova apenas da ocorrência do ato ilícito.

Nesse sentido, YUSSEF SAID CAHALI esclarece que:

"[...] esta regra não tem sido aplicada em termos absolutos pela jurisprudência, pois, [...] em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (‘in re ipsa’), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para sua caracterização. (Dano moral. 4. ed. rev., atual. e ampl., Sao Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 635). (Destaca-se).

No caso, ora em análise, verifica-se que as partes entabularam empréstimo consignado com desconto das mensalidades direto do benefício previdenciário do consumidor, as quais foram realizadas, mas após decorrido um período da execução do contrato houve a suspensão desses descontos, diante disso foram realizados alguns pagamentos por meio de boleto bancário. Ocorre que a Instituição Financeira deixou de enviar novos boletos para pagamento e negativou o nome do consumidor, cobrando a dívida integral, inclusive as parcelas já quitadas.

Assim, de fato houve a restrição do crédito do consumidor de maneira irregular, por isso inegável a ocorrência de ato ilícito passível de reparação.

Evidenciados os danos morais, passa-se a mensuração desse dano, visto que é insurgência comum a ambos as partes. Com efeito, sobre esse cálculo, o doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO, elucida que:

“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

Deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores, e, na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.

Dessa forma, a fixação deve se mostrar razoável e proporcional ao dano causado, a fim de atender aos demais requisitos citados no trecho anteriormente transcrito, retratado pela doutrina, de forma que de fato o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se exacerbado aos danos ocasionados. Motivo pelo qual entende-se que este deve ser reduzido para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor se adéqua à hipótese em comento.

Apesar dessa redução, percebe-se que assiste parcial razão ao recurso adesivo interposto pelo consumidor, no que se refere aos juros de mora, os quais devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTICULARIDADES DA CAUSA QUE NÃO ENSEJAM FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DIVERSO DO MÍNIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Nas ações declaratórias de nulidade de negócio jurídico envolvendo empréstimos consignados e descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, a repetição do indébito deve sofrer incidência de juros de mora a partir da citação. [...]” (TJMT, RAC 1000112-32.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR - SEGURO PRESTAMISTA - OBJETO - GARANTIA DA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – CLÁUSULA EXPRESSA - DIREITO RECONHECIDO – DEVER DA SEGURADORA DE QUITAR O CONSÓRCIO - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO AOS BENEFICIÁRIOS OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – OBRIGAÇÕES DELIMITADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ESPÓLIO DE ELZAIR MARINHO DOS SANTOS REPRESENTADO POR ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. PROVIDO.

[...] Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem ser aplicados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A correção monetária, no caso de negativa do pagamento do seguro, sobre este deve incidir, segundo entendimento jurisprudencial. [...]” (TJMT, RAC 0024064-51.2012.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO DE BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., e nessa parte o PROVEJO PARCIALMENTE, apenas para reduzir o valor da condenação ao pagamento de danos morais, a fim de fixá-la em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e PROVEJO EM PARTE O RECURSO DE REGINALDO SCHULZ, para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação. Mantém-se inalterados os demais termos da sentença.. [...]” (ID 99974953)

Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios manifesta no mesmo sentido, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E REPASSE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIZAÇÃO DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE.

Diante da modalidade do contrato firmado entre as partes, empréstimo consignado com desconto das parcelas em folha de pagamento pelo órgão pagador, não é suficiente o simples atraso na quitação das parcelas para a caracterização da mora do devedor. No caso a despeito do desconto da primeira parcela ter sido efetuada em mês posterior ao previsto no contrato, tal fato não conduz a inadimplência do Réu como justificativa para rescisão do contrato, até porque as demais parcelas continuaram a ser descontadas e ou foram pagas através de debito em conta corrente. Diante da cláusula e alongamento da dívida de empréstimo consignado, não há que se falar em antecipação da dívida, ou cobrança da forma pretendida pelo Réu.” (TJ-MG - AC: 10313140045946001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)

Diante disso, inexistindo elementos hábeis a modificar a decisão agravada, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS. [...]”
(ID 105810984)
.

Nesses termos, percebe-se que em verdade o embargante não busca suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas o recurso visa a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue.
”
(TJMT, ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24/05/2017, publicado no DJE em 26/05/2017) Destaca-se.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. [...]”
(TJMT, ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 17/05/2017, publicado no DJE em 30/05/2017) Grifos acrescidos.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
(TJMT, ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 11/05/2017, publicado no DJE em 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos. O fato de o pronunciamento judicial ser divergente aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022